Tribunal: TJMT
Processo: 0015508-36.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015508-36.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 062.145.511-35 (APELANTE), LUIS FERNANDO VALERIANO DE JESUS - CPF: 071.561.491-64 (APELANTE), RENAN SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 018.928.891-45 (APELANTE), VALDEIR PRINS PEREIRA - CPF: 030.562.021-59 (APELANTE), BRENDA CAMPOS DE CERQUEIRA - CPF: 047.435.101-71 (VÍTIMA), GEISA GRASIELE DIAS DE SOUZA - CPF: 020.757.271-20 (VÍTIMA), LOJAS PERNANBUCANAS (VÍTIMA), LYZIA STHEPHANYA ROSARIO ROCHA - CPF: 048.503.521-97 (VÍTIMA), WEMERSON TAVARES MOTA - CPF: 033.975.461-33 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015508-36.2019.8.11.0002

APELANTE: ANDERSON PIRES DO NASCIMENTO, LUIS FERNANDO VALERIANO DE JESUS, RENAN SOARES DE OLIVEIRA, VALDEIR PRINS PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
ELEITO NA PRIMEIRA FASE – UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – AGENTE QUE PRATICOU O DELITO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA – COAUTORIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA DE ANDERSON, RENAN E VALDEIR, MANTIDA A PENA IMPOSTA A LUÍS FERNANDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Presentes duas causas de aumento de pena do crime de roubo – emprego de arma e concurso de pessoas –, nada obsta que uma delas seja utilizada como circunstância negativa para recrudescimento da reprimenda basilar, e a outra mantida como majorante na terceira fase dosimétrica, desde que não incorra em
bis in idem
. Precedentes do STJ.

“Embora não haja uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, sendo reservado ao julgador o exercício da discricionariedade vinculada, razão pela qual a escolha do
quantum
de pena a ser aplicado será determinado principalmente pelas particularidades do caso concreto, a jurisprudência desta Corte tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial”
[STJ, HC 505.435/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019].

O agente que facilita o roubo, exercendo a função de motorista, responde em igualdade de condições com os demais que cometem o ilícito, inclusive pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso formal de delitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015508-36.2019.8.11.0002

APELANTE: ANDERSON PIRES DO NASCIMENTO, LUIS FERNANDO VALERIANO DE JESUS, RENAN SOARES DE OLIVEIRA, VALDEIR PRINS PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Anderson Pires do Nascimento, Luís Fernando Valeriano de Jesus, Renan Soares de Oliveira e Valdeir Prins Pereira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado – pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas –, por seis vezes, em concurso formal [art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 70, ambos do CP], fixando-lhes as seguintes reprimendas:

1) Anderson Pires do Nascimento: 10 anos de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicialmente fechado;

2) Luís Fernando Valeriano de Jesus: 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, em regime inicialmente fechado;

3) Renan Soares de Oliveira; e, 4) Valdeir Prins Pereira: 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Postula a defesa a redução da pena-base de todos o apelantes para o mínimo legal, bem como a exclusão da majorante do emprego de arma e do concurso formal de delitos em relação a Valdeir Prins Pereira, porquanto, a seu entender, ele não fez uso de arma de fogo e não praticou nenhum delito em desfavor das vítimas.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa não se insurge contra a condenação em si, mas apenas e tão somente em relação à reprimenda imposta.

Portanto, passo à revisão da dosimetria da pena, a iniciar pelo apelante
Anderson Pires do Nascimento
.

A magistrada de origem ao sopesar as circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal, asseverou que
“o réu já não é primário”
, e negativou as
circunstâncias do crime
[1]
, e, de consequência, fixou a pena-base em 5 anos de reclusão.

Em uma primeira análise, poder-se-ia emergir dos autos dúvidas a respeito de quais circunstâncias foram negativas, isto é, se apenas as consequências do crime, ou também os antecedentes, haja vista a referência ao fato de o réu não ser mais primário.

Contudo, considerando que a reprimenda basilar fixada para o corréu
Luís Fernando
– primário e de bons antecedentes – foi idêntica, ou seja, de
5 anos de reclusão
, percebe-se, claramente, que a magistrada sopesou exclusivamente as circunstâncias do crime como desfavoráveis.

Convém salientar, também, que a única condenação preexistente transitada em julgado não foi considerada na primeira fase dosimétrica, uma vez que foi utilizada como reincidência.

Portanto, percebe-se, às escâncaras, que o juízo de origem exasperou a reprimenda basilar pelas circunstâncias do crime, utilizando-se em sua fundamentação o
concurso de pessoas
.

A toda a evidência, e diferentemente do asseverado pela defesa, não há qualquer ilegalidade
“no aumento da pena-base em 1/6, devido ao
concurso de pessoas
, com a majoração na terceira fase, em razão do emprego da arma de fogo - § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal”
[2]
.

A propósito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que,
“é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento”
[3]
.

Todavia, verifica-se que o juízo de origem, diante de uma única circunstância judicial desfavorável, majorou a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em 1/4 [um quarto], contrariando, assim, a atual orientação do STJ.

Digo isso porque,
“embora não haja uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, sendo reservado ao julgador o exercício da discricionariedade vinculada, razão pela qual a escolha do
quantum
de pena a ser aplicado será determinada principalmente pelas particularidades do caso concreto, a jurisprudência desta Corte tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de
1/6 para cada circunstância judicial
”
[4]
.

Cito, ainda, outros precedentes jurisprudenciais:

“[...] 10. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior [...]”
[5]
.

“4. Considerado o desvalor sobre apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, mostra-se adequado reduzir o incremento da pena-base para 1/6 (um sexto) [...]”
[6]
.

Assim, redimensiono a reprimenda basilar para
4 anos e 8 meses
de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, a magistrada sentenciante reconheceu as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, reduzindo a pena-base em
1 ano
.

De outro giro, constatou a agravante da
reincidência
e, de consequência, agravou a pena em
6 meses
, estabelecendo a reprimenda intermediária em
4 anos e 6 meses de reclusão
, causando, a meu entender,
prejuízo ao réu
.

Assim, ao contrário do procedimento adotado pelo juízo de origem, promovo a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência e, de consequência, diminuo a pena-base em 1/6, em virtude da atenuante da menoridade relativa, estabelecendo a reprimenda intermediária em seu mínimo legal, qual seja, em
4 anos
, por força do teor da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aumenta-se a pena intermediária em 2/3 [dois terços] pelo emprego de arma de fogo
[7]
, encontrando-se a reprimenda de
6 anos e 8 meses de reclusão
e, ainda, fica mantida o aumento em 1/3 [um terço] pelo número de infrações cometidas [seis], ficando o réu definitivamente condenado à reprimenda de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Vale destacar que a sentença hostilizada foi benéfica ao acusado quanto à fração do concurso formal, porquanto, segundo entendimento jurisprudencial pacificado
[8]
, em se tratando de seis infrações, deveria ser aplicada a fração de 1/2 [metade], e não a de 1/3 [um terço] conforme fixada no édito condenatório.

Por fim, no que tange à pena pecuniária, o número de dias-multa imposto pelo juízo de origem também é benéfico ao réu, pois, no caso de concurso formal, o correto seria aplicar o procedimento previsto no art. 72 do CP
[9]
, ou seja, promover a somatória por cada delito praticado, e não aplicar a regra de exasperação.

No que tange ao réu
Luís Fernando Valeriano de Jesus
, a fim de se evitar a indesejada e desnecessária tautologia, aplica-se o mesmo raciocínio empregado em relação ao acusado Anderson Pires do Nascimento, para reduzir a pena-base de 5 anos para
4 anos e 8 meses
, haja vista a existência de uma única circunstância judicial desfavorável, a saber, as circunstâncias do crime.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixando-se a reprimenda intermediária em seu mínimo legal, qual seja, em
4 anos de reclusão
.

Assim, fica mantida a reprimenda intermediária estabelecida na sentença hostilizada, até mesmo por força do enunciado contido na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a pena foi majorada em 2/3 [dois terços], tendo em vista o emprego de arma de fogo, e aumentada em 1/3 [um terço], em razão do número de infrações praticadas [seis], destacando-se que a fração eleita pelo juízo de origem pelo concurso formal e o número de dias-multa estipulados foram benéficos ao acusado.

Com isso, fica mantida a pena definitiva de
Luís Fernando Valeriano de Jesus
em
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, e ao pagamento de
14 dias-multa
, conservado o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

No respeitante ao réu
Renan Soares de Oliveira
, embora a magistrada tenha afirmado que ele não é primário, verifica-se que sua única condenação definitiva foi utilizada na segunda fase dosimétrica, a título de reincidência.

Destarte, assim como os demais acusados acima mencionados, a magistrada sentenciante sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do delito, fixando a pena-base em
5 anos de reclusão
.

Neste viés, valendo-me dos mesmíssimos argumentos alhures aduzidos, redimensiono a reprimenda basilar para
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Na segunda fase, o juízo de origem compensou a circunstância atenuante da confissão espontânea com a reincidência e, majorou a pena em 2/3 [dois terços] pelo emprego de arma de fogo.

Por esta razão, mantida a fração de 2/3 [dois terços] prevista em lei, encontramos a reprimenda de
7 anos, 9 meses e 10 dias
.

Conservo o patamar de 1/3 [um terço] eleito pela magistrada sentenciante, em virtude do concurso formal de delitos, ficando o apelante
Renan Soares de Oliveira
definitivamente condenado à reprimenda de
10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

Fica mantida, ainda, a pena pecuniária estabelecida em
14 dias-multa
, por ser benéfica ao acusado.

Destaco, por fim, a revisão da pena imposta a
Valdeir Prins Pereira
.

Neste caso, há uma situação peculiar a ser analisada.

A defesa postula a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, bem como o afastamento do concurso formal, sob o argumento de que ele não estava armado e que permaneceu no veículo no momento da ação criminosa, pois era apenas o motorista, e ficou aguardando os demais comparsas retornarem.

Com a devida vênia às alegações aduzidas pela combatente defesa, a tese apresentada não possui a menor plausibilidade.

Como é cediço, o motorista que conduz o carro com os comparsas e os aguarda para empreender fuga, torna-se coautor dos delitos praticados, pouco importando ser o executor direto ou não.

Nesse sentido:

“
[...] 1 Réus condenados por infringirem quatro vezes o artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, depois de subtraírem telefones celulares de quatro rapazes que caminhavam na rua voltando de uma festa, intimidando-os com uma arma de fogo.

[...]

3 Não é de somenos importância a tarifa do motorista que conduz o carro com dois comparsas ao local do crime e propicia a fuga rápida, encarregando-se os cúmplices da abordagem das vítimas e da tomada dos seus pertences. Os fatos configuram coautoria [...]”
[10]
.

“[...]

A materialidade e a autoria do crime restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. O réu negou o cometimento do delito, no entanto, a prova oral e documental demonstra a sua participação no roubo
duplamente majorado, cujo envolvimento no crime se deu em razão da colaboração com os demais agentes,
dos quais foi o motorista na ida até o estabelecimento onde ocorreu o roubo, bem como é muito provável que lhes tenha auxiliado na fuga
, logo após o abandono do automóvel subtraído na ação, utilizado para que os comparsas se dirigissem até a estrada Higienópolis, onde ele os estaria aguardando. Frisa-se aqui que
não importa, para efeitos de responsabilidade pelo crime cometido – em coautoria – quem realizou o ato de roubar, pois, encontrando-se os agentes em conluio para a prática do delito, todos respondem pelo evento e seu resultado final
. Condenação mantida [...]”
[11]
.

“[...] ‘No caso da apelante, a função de motorista foi determinante para o sucesso da prática delitiva, pois, além de conduzir os comparsas até o local do delito, permanecia nas imediações da residência vitimada, [...] para garantir a fuga do bando.’ (TJMT, Ap nº 175129/2014).

‘Nos crimes contra o patrimônio, havendo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar de coautoria’ (TJMT, Ap nº 37945/2016) [...]”
[12]
.

Assim, se o acusado, previamente combinado, participou ativamente dos crimes de roubo, exercendo a função de motorista dos comparsas, e ficou aguardando para dar fuga a eles – pouco importando se entrou no estabelecimento comercial ou se ficou do lado de fora dando suporte –, deve responder pelo resultado final.

Aliás, conforme já decidiu esta Câmara Criminal em situação análoga, em precedente de minha relatoria, o agente que facilita o roubo, exercendo a função de motorista, responde em igualdade de condições com os demais que cometem o delito
[13]
.

Insta registrar que o próprio apelante confessou, em juízo, que era o motorista do carro, e sabia que seus comparsas estavam armados e que iriam praticar o roubo na loja quando os levou até lá.

De mais a mais,
“por se cuidar de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do art. 157 do Código Penal - CP, é prescindível que o paciente esteja em posse da arma, por se tratar de circunstância elementar do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art. 30 do Código Penal”
[14]
.

Nesse diapasão, não há falar em exclusão da majorante do emprego de arma, tampouco da causa de aumento do concurso formal.

Partindo dessas premissas, pelos mesmos argumentos aduzidos linhas atrás, fixo a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Na segunda fase, conserva-se a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Aumenta-se a pena à fração de 2/3 [dois terços], por força do emprego de arma de fogo, encontrando-se a reprimenda de
7 anos, 9 meses e 10 dias
.

E, por fim, fica mantida a fração de 1/3 [um terço], em virtude do concurso formal de delitos, ficando o réu
Valdeir Prins Pereira
definitivamente condenado à pena de
10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Continua estabelecida a pena pecuniária em
14 dias-multa
, para não se incorrer em
reformatio in pejus.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço dos recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes
Anderson Pires do Nascimento
,
Renan Soares de Oliveira
e
Valdeir Prins Pereira
, ficando assim definidas:

1)
Anderson Pires do Nascimento
: 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa;

2)
Renan Soares de Oliveira
: 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, e 14 dias-multa;

3)
Valdeir Prins Pereira
: 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Permanece inalterada a pena imposta ao corréu
Luís Fernando Valeriano de Jesus
em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Fica mantido o regime inicialmente
fechado
para todos os réus, bem como conservados incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
“Quanto às circunstâncias do crime, percebo que o réu praticou o delito em companhia de outros homens armados, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução”.

[2]
STJ, AgRg no HC 558.838/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020.

[3]
STJ, HC 400.543/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017.

[4]
STJ, HC 505.435/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019.

[5]
STJ, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

[6]
STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020.

[7]
Art. 157, § 2-A, inciso I, do CP.

[8]
Enunciado Orientativo n. 35: A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

[9]
Art. 72 – No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

[10]
TJDFT,
Acórdão 1258297
, 07113284120198070003, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

[11]
TJRS,
Apelação Criminal, Nº 70082662859, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 27-05-2020.

[12]
TJMT, N.U 0001435-35.2014.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017.

[13]
(N.U 0000050-15.2017.8.11.0045, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

[14]
STJ, HC 293.746/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020